Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-60.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004189-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA E/OU IMPLÍCITA SOBRE AS TESES JURÍDICAS - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REEXAME DA CAUSA – EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão enfrentou as questões trazidas na inicial, com a devida fundamentação, contudo, proferiu resultado diverso daquele pretendido pelo embargante.

“A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração”.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1602196/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINPOL/MT contra o acórdão desta Turma (id. 50887989) que, à unanimidade, denegou a segurança nos autos do
mandamus
por ele impetrado contra ato do EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 52398469).

Em suas razões, resumidamente, o sindicato embargante afirma
que a inicial traz elementos suficientes que caracterizam o direito líquido e certo dos seus representados, “
Já que a revisão anual deve ser feita sempre na mesma data, e não há qualquer disposição de vontade como ficou evidente que vinha ocorrendo; logo, é um dever do Estado e um direito subjetivo do servidor”.

No mais, sustenta ser a decisão totalmente omissa quanto os argumentos que foram lançados nos autos, impossibilitando a correta conclusão do direito, conduzindo à indevida denegação da segurança.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

O embargado respondeu aos termos do recurso, propugnando a rejeição por ausência dos pressupostos de admissibilidade (id. 53256087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais não apontam, de forma objetiva e convincente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, não obstante reportem omissão, os aclaratórios expressam o supositivo de erro na percepção dos fatos da causa, sob a ponderação de que seria indevida a denegação da segurança.

Desse modo, eventual equívoco ou
error in judicando
, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA.

1.
Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado, bem assim para correção de erro material,
não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento da parte embargante quanto à matéria já decidida
.

Precedentes.

2. Os Embargos de Declaração, na ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado para obter, exclusivamente, o prequestionamento para fins de interposição de Recurso Extraordinário. (EDcl no RMS 39.871/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/2/2016).

3. Não configura omissão sanável por embargos de declaração o não pronunciamento do juiz ou tribunal sobre questões de que não conheceu em razão de óbices processuais e que, por isso mesmo, sobre elas não poderia se pronunciar. Precedente.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 37.523/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como quer o embargante. Ao contrário do quanto asseverado, o acórdão avaliou intensamente os fatos e fundamentos expostos na petição inicial com aptidão, em tese, a demonstrar a alegada lesão a direito líquido e certo atribuída ao
Acórdão nº 539/2018/TCE/MT, porém, mediante pronunciamento embasado e coerente,
não os acolheu como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 11, 489, § 1°, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XV, DA LEI N. 8.906/1994. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS DIRIMIDA PELA CORTE REGIONAL NA ANÁLISE INTERPRETATIVA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 45/2010 DO INSS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe da Agência da Previdência Social em São José do Rio Preto/SP objetivando tutela jurisdicional determinando que a autoridade impetrada se abstenha de "[...] exigir do Impetrante o chamado 'termo de compromisso', promovendo a carga dos autos de processos administrativos exigindo tão somente o comprovante de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e se o caso a procuração do cliente". O Tribunal a quo negou provimento ao recurso de apelação autoral, pelo que manteve a decisão monocrática denegatória da ordem.

II - Em relação à alegação de negativa de vigência dos arts. 11, 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
.

(...)

(AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)”

Expungindo a propalada omissão dita total quanto aos argumentos lançados nos autos, basta a simples leitura da ementa do acórdão embargado:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017) - SUSPENSÃO - ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 - ART. 3º) – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA
- AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO -
RECURSO PREJUDICADO
.

1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança.

2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010)

3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada.

4.
No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do §1º do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial
.

5.
Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos
.

6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem.

PONTES DE MIRANDA, sobre os embargos de declaração, anotou que
“O
que se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima."
(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Forense, 1975, pp. 399/400).

Portanto, é incabível sustentar que este ou aquele aspecto não teria sido analisado apenas porque a solução dada à lide contrariou os argumentos defendidos pelo embargante. A conclusão, portanto, é de que o recurso traduz o inconformismo do embargante com o julgado e, como tal, não comporta apreciação nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020